Tribunal: TJMT
Processo: 1001960-20.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001960-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), JUSCINEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 962.312.381-72 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SARYLORRAN DOS SANTOS BATISTA - CPF: 041.437.681-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN HENRIQUE DA SILVA TRATZ - CPF: 043.843.041-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO NUNES DA SILVA - CPF: 062.866.121-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE PINTO BARBOSA - CPF: 083.347.821-44 (VÍTIMA), G. D. C. G. D. N. - CPF: 089.792.551-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
AMEAÇA, TORTURA.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS
.

IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS
.
ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6 E 43, DA TCCR/TJMT
.

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas
C
orpus
impetrado em favor d
e
paciente acusado da prática dos crimes previstos nos
arts
. 147 e 288, parágrafo único, do Código Penal; art. 1º, inciso “a”, § 4º, III, da Lei nº 9.455/97; e art. 244-B do ECA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara (MT), que decretou sua prisão preventiva.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, considerando os fundamentos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir:

1.
A análise de autoria e materialidade do delito não pode ser feita em sede de
Habeas Corpus
, uma vez que demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, inviável na via estreita deste remédio constitucional.

2
. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante dos indícios de integração a organização criminosa envolvida em crimes graves.

4. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

5. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes
elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"
1.
É idônea a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade concreta do agente e sua vinculação a organização criminosa, sendo insuficientes medidas cautelares diversas
"
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, a
rt. 5º, inciso LXI
; CPP,
a
rts
. 282, I e II, § 6º
,
312
,
313, I
; CP,
a
rts
. 147,
caput
e
288, parágrafo único
;
Lei nº 9.455/1997
, a
rt. 1º, inciso "a", § 4º, III
;
ECA
, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB
;
STJ -
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024;
STJ -
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024;
TJMT- N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023;
TJMT -
N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
, Publicado no DJE 11/03/20
24
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Carlos Alves Santos em favor de JUSCINEI FERREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos Autos da Ação Penal n. 1003588- 48.2024.8.11.0010, decretou a prisão preventiva do acusado.

Em suas razões o impetrante informa que
o paciente
está segregado desde 25 de janeiro de 2025, pela suposta prática do delito tipificado nos artigos 147,
caput
e 288, parágrafo único, ambos do CP; art. 1º, inciso “a”, § 4º, III,
da Lei n. 9.455/97; e no art. 244-B, do ECA.

Sustenta
a ausência de requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, argumentando que não há indícios suficientes de autoria e que a palavra da vítima e de sua mãe seriam insuficientes para justificar a prisão do paciente.
A
lega, também, a
inexistência de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, destacando que o paciente possui residência fixa, é administrador de empresa e sustenta sua família, incluindo um filho menor.

Com tais argumentos
requer
a concessão da ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP
)
.

I
nicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id
s
.

222447155, 222447157 a 222447160
.

Liminar Indeferida (Id.
265164290
).

Informações prestadas no Id.
266381761
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Roberto Aparecido Turin
, opinou pela denegação da ordem (Id.
267154762
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025